Tribunal: TJMT
Processo: 1007470-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007470-53.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT (SUSCITADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL JOSE DA SILVA - CPF: 012.133.349-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISVALDO DA SILVA - CPF: 023.260.869-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAL DOS BENS DA GARANTIA – COMARCA DESMEMBRADA – REMESSA DOS AUTOS EM 2.007 – AUSÊNCIA DE EXCEÇÕES PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – NECESSIDADE DE DAR SOLUÇÃO PRAGMÁTICA (AÇÃO DE 1.993) – JUÍZO QUE RECEBEU OS AUTOS QUE NÃO SUSCITOU CONFLITO - COMPETÊNCIA RELATIVA TERRITORIAL – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS AUTOS NO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Pelo princípio da
perpetuatio jurisdicionis
, cuja guarida encontra-se no artigo 87 do Código de Processo Civil de 1.973 (vigente a época, atual artigo 47), “
Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia
”, exceções que o caso não comporta, também porque o desmembramento da Comarca de Novo São Joaquim é bem anterior a propositura da ação.

Tratando de competência relativa e não suscitando, pelo magistrado e por qualquer das partes, após o recebimento dos autos conflito de competência, resta operada a prorrogação da competência, não podendo o juízo, após 14 anos de tramitação dos autos naquela Comarca declinar da competência.

O longo tempo de litígio entre as partes – 28 anos - autoriza a adoção de solução pragmática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
, em razão da decisão do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
, que declinou da competência para processar e julgar ação de execução por título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A, nos autos n. 0001082- 18.2007.8.11.0106, bem como em todas as suas ações conexas, autos no 0001084- 85.2007.8.11.0106, 0001085-70.2007.8.11.0106, 0001086-55.2007.8.11.0106, 0001087-40.2007.8.11.0106 e 001088-25.2007.8.11.0106.

Explica o juiz suscitante que o Juízo de Novo São Joaquim encaminhou os autos aquela Comarca alegando equívoco, pois, não houve pedido das partes para deslocamento da competência, além do que, a Comarca de Barra do Garças seria o local do cumprimento da obrigação, onde também tramita o processo sob n. processo n° 342- 22.2000.8.11.0004, código 20682, que envolve o objeto da presente execução e a mesmas partes.

Contudo, segundo afirma, a parte exequente pugnou, ante a criação da Comarca de Novo São Joaquim, pelo processamento da execução na referida Comarca, foro onde o bem hipotecado se encontra.

Além disso, acrescenta que nada foi suscitado naquela Comarca e somente após 14 anos após o recebimento do feito é que o Juízo declinou da competência, sem pedido das partes, de modo que, envolvendo incompetência relativa esta não pode ser declarada de ofício, conforme súmula 33 do STJ.

A respeito do processo a que menciona o magistrado (n° 342- 22.2000.8.11.0004, código 20682) explica que verificada a data da distribuição (30/05/2019), aquele juízo estaria prevento e não o de Barra do Garças; entretanto, o processo já foi julgado, o que afasta conexão.

Nestes termos suscitou conflito negativo de competência.

Inicialmente os autos foram distribuídos à Desa. Clarice Claudino;

após a retificação da certidão de prevenção, os autos foram a mim redistribuídos.

Nas informações do juízo suscitado, reafirma que os autos foram remetidos aquele juízo sem requerimento das partes; e também que
“Imperioso ainda destacar a distribuição de ação para a discussão de alongamento da dívida, sob o código 20682 – n. 342-22.2000.8.11.0004, tramitando à Comarca de Barra do Garças – MT, evidenciando assim a necessidade da tramitação do feito aquela Comarca, na medida em que refletem diretamente ao feito em discussão, coibindo eventuais decisões conflituosas/contraditórias, pela clara conexão.”.

A PGJ deixou de manifestar no feito, pois, não verificou interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
, em razão da decisão do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
, que declinou da competência para processar e julgar ação de execução por título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A, nos autos n. 0001082- 18.2007.8.11.0106, bem como em todas as suas ações conexas, autos no 0001084- 85.2007.8.11.0106, 0001085-70.2007.8.11.0106, 0001086-55.2007.8.11.0106, 0001087-40.2007.8.11.0106 e 001088-25.2007.8.11.0106.

Cinge-se a controvérsia na verificação de qual juízo é o competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial no. 0001082- 18.2007.8.11.0106, bem como todas as suas ações conexas, autos no 0001084- 85.2007.8.11.0106, 0001085-70.2007.8.11.0106, 0001086-55.2007.8.11.0106, 0001087-40.2007.8.11.0106 e 001088-25.2007.8.11.0106.

Pois bem.
De início importa esclarecer que a ação de execução de título extrajudicial foi proposta aos
28/09/1.993
, perante o juízo da Comarca de Barra do Garças; posteriormente, em 09/05/
2.007
, a parte exequente (Banco do Brasil S.A.) alegando “
que os bens da garantia e que foram penhorados situam-se atualmente na Comarca de Novo São Joaquim-MT, desmembrada desta Comarca,”
requereu a remessa destes autos àquela Comarca, bem como de todos os seus apensos (id. 83466956 - Pág. 1), o que foi deferido de pronto pelo juízo suscitante.

Ocorre que os bens indicados na inicial como garantia já registravam sua localização no Município de Novo São Joaquim-MT e não poderia ser diferente, pois, o mais importante é que o alegado desmembramento e criação do município de Novo São Joaquim deu-se em 13 de maio de
1.986
, com a Lei Estadual No 5.007/1.986, no qual houve o desmembramento de Novo São Joaquim dos municípios de Barra do Garças, Cuiabá e Nova Xavantina (
in
https://www.novosaojoaquim.mt.gov.br/Novo-Sao-Joaquim/Historia/)
. Portanto, a situação – desmembramento da Comarca de Novo São Joaquim de Barra do Garças –

não se trata de fato superveniente à propositura da ação e não poderia ser fundamento para alteração da competência.

Neste cenário tenho que a remessa dos autos ao juízo de Novo São Joaquim se deu de forma equivocada, pois, interposta ação no juízo de Barra do Garças e inexistente qualquer situação que justificasse a remessa dos autos ao juízo de Novo São Joaquim.

Desta feita, levando-se em consideração a inexistência de fato superveniente, a distribuição da ação e tramitando na Comarca de Barra do Garças, havia se operado o instituto da prorrogação da competência relativa territorial e, pelo princípio da
perpetuatio jurisdicionis
, cuja guarida encontra-se no artigo 87 do Código de Processo Civil de 1.973 (vigente a época, atual artigo 47), “
Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia
”, exceções que o caso não comporta.

Desta feita, em regra, distribuído um processo para determinado juízo, se estabiliza a competência, até o fim do julgamento.

No caso, a competência permaneceu estabilizada no juízo de Barra do Garças de 1.993 até 2.007, quando sobreveio o pedido de remessa dos autos ao juízo de Novo São Joaquim e o deferimento.

Todavia
, em que pese essa circunstância, tenho que o caso demanda maior cautela e efetividade, do que simplesmente devolver os autos à Comarca de Barra do Garças.

Isso porque, a ação principal já tramita há pelo menos 28 anos, sendo que desse total, metade em cada um dos juízos; entretanto, os últimos 14 anos tramitou na Comarca de Novo São Joaquim, de modo que, em juízo de ponderação, a nova remessa pode colocar em risco a segurança jurídica, que, a meu ver, já se encontra por um fio.

Não identifico ofensa a norma jurídica em manter os autos em tramitação no juízo suscitado, pois, a questão envolve competência relativa territorial, de modo que não há nulidades e invalidade de atos, sendo que a norma autoriza até a prorrogação de competência, diferentemente do caso da competência absoluta.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO-NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. 1. Em se tratando de incompetência territorial, como é o caso examinado, de natureza relativa, não há falar em anulação dos atos processuais decisórios e não-decisórios. O juízo declarado competente receberá os autos para prosseguir com os demais atos processuais, reconhecendo-se válidos todos os anteriores praticados pelo juiz reconhecido como relativamente incompetente. 2. Embargos de declaração acolhidos para afirmar a competência do juízo de Brasília para funcionar no feito e considerar válidos todos os atos decisórios e não-decisórios já praticados, cabendo-lhe, apenas, prosseguir com o processo.” (STJ - EDcl no REsp: 355099 PR 2001/0127840-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 06/05/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJe 18/08/2008, DJe 18/08/2008)

Portanto, levando-se em consideração tudo que foi trazido, aliado, sem dúvida, o longo tempo de litígio entre as partes (desde 1.993), a questão demanda solução pragmática.

Cito:

“4. Desnecessária a anulação do acórdão, até porque, o longo tempo de litígio entre as partes - treze anos - autoriza a adoção de solução pragmática.” (STJ - REsp: 846460 PR 2006/0124683-3, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 09/08/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.08.2007 p. 229)

Outra questão muito relevante é que o juízo suscitado recebeu os autos, nos longínquos anos de 2.007, não suscitou conflito de competência, e nada foi requerido pelas partes, de modo que houve aceitação, e prosseguimento da ação (por 14 anos); portanto, também deve-se levar em consideração a prorrogação da competência do juízo suscitado.

A respeito, o artigo 66 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, prevê expressamente que o juiz que não reconhecer da competência declinada deve suscitar o conflito, “verbis”:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.”.

Trago julgado para contextualizar (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO DE AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO. - A competência para a impetração define-se pelo critério ratione auctoritatis, razão pela qual irrelevante a natureza da discussão -
Nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC de 2015, o Juízo que não acolher a competência declinada deverá suscitar conflito, salvo se a atribuir a outro Juízo.
” (TJ-MG - AC: 10000170330401001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 02/08/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2017) destaquei

“COMPETÊNCIA RECURSAL – Inicialmente distribuído à Colenda 22a Câmara de Direito Privado, esta não conheceu do recurso e determinou a redistribuição a uma dentre as Colendas Câmaras de Direito Público – Distribuída à Egrégia 11a Câmara de Direito Público, por seu turno, esta também não conheceu do recurso e determinou a redistribuição livre a uma dentre as Câmaras de Direito Privado competentes para o julgamento de ações relativas ao fornecimento de água –
Órgão que, ao não acolher a competência declinada, deveria ter suscitado conflito – Inteligência do art. 66, parágrafo único, do CPC – Não conhecimento do recurso.”
(TJ-SP - AC: 10022109520188260286 SP 1002210-95.2018.8.26.0286, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 28/11/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2019) destaquei

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. PRORROGAÇÃO. 1. Nos termos do art. 66 do CPC, o conflito de competência é comportável quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou incompetentes para o processamento e julgamento do feito. 2
. Na hipótese focalizada, trata-se de evidente caso de prorrogação da competência relativa, uma vez que o Magistrado Dr. Társio Ricardo de Oliveira Freitas, que recebeu o processo após o declínio da competência do Juízo de Aparecida de Goiânia, o aceitou, sem suscitar o conflito.
3. O simples desmembramento da vara não reabre a possibilidade de rediscutir a questão pela juíza suscitante, pois preclusa a matéria em razão da prorrogação da competência, tratando-se, portanto, de mera reorganização judiciária, não importando na alteração da competência territorial já prorrogada e estabelecida na 2a Vara de Família da comarca de Goiânia-GO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE.” (TJGO, Conflito de Competência 5211800-66.2019.8.09.0000, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 1a Seção Cível, julgado em 18/07/2019, DJe de 18/07/2019).

destaquei

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. PRORROGAÇÃO. DECRETO JUDICIÁRIO No 1.506/2018. REORGANIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Dispõe o art. 48 do CPC que o foro para ajuizamento da ação de inventário é territorial, relativa, portanto. Assim, não houve desrespeito à Súmula 33 do STJ, pois o Magistrado, segundo o disposto no art. 66, parágrafo único, do CPC, "que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo"; entretanto, no caso em análise, ao dar andamentos ao feito, o Magistrado reconheceu sua competência para o julgamento da lide, prorrogando-a.
2. Logo, à Magistrada da Vara de Sucessões da comarca de Goiânia não poderia ter suscitado uma competência que já havia sido prorrogada há mais de 4 anos
. 3. Desta forma, o simples desmembramento da vara não reabre a possibilidade de rediscutir a questão pela juíza suscitante, pois preclusa a matéria em razão da prorrogação da ompetência, sendo que a mera reorganização judiciária feita pelo Decreto Judiciário no 1506/2018 , não importa na alteração da competência territorial, que, repita-se, já prorrogada e estabilizada pelo Juízo 5a Vara de Família e Sucessões da comarca de Goiânia. Conflito Negativo de Competência improcedente.” (TJ-GO - Conflito de Competência: 02749701220198090000, Relator: ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 26/08/2019) destaquei

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE.. 1. Sob a ótica do art. 164, parágrafo único, a 4a Câmara Cível e o Des. Frederico (e não a Des.a Catharina que na ocasião atuava como substituta) seriam preventos para julgar o presente recurso, ainda que não tivesse ocorrido o exame meritório. Todavia, enquanto aguardava o julgamento do recurso especial, as Apelações Cível no 024960178366 e 024960178382 foram distribuídas à 1a Câmara Cível, sendo processadas e julgadas pelo colegiado sob a relatoria ao Des. Carlos Henrique Rios do Amaral,
sem que nem Desembargador, nem as partes tenham suscitado conflito de competência, operando, neste momento, a prorrogação da competência do juízo inicialmente incompetente, pela aceitação deste e da parte que não exercitou a "declinatória fori".
(TJ-ES - CC: 00011801420078080000, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data de Julgamento: 22/11/2007, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 14/01/2008) destaquei

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL, COM CUNHO DECISÓRIO.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência. 2. Consoante deliberado pelo Tribunal Pleno na oportunidade do julgamento do Conflito de Competência no 0004190-22.2014.8.08.0000 (100140005636), o conhecimento do recurso, que gera a prorrogação de competência, ocorre com a prática de ato processual, com cunho decisório, pelo Desembargador Relator, durante o processamento do feito, ou da conclusão do julgamento pelo Órgão Colegiado. 3. In casu , embora na data da distribuição da Tutela Antecipada Antecedente em Apelação Cível no 0038429-81.2016.8.08.0000, o Desembargador Carlos Simões Fonseca não fosse prevento para o julgamento do feito, houve a subsequente prática de ato processual, com cunho decisório, em relação ao referido processo, prorrogando a competência do Desembargador Suscitado para o processamento e julgamento daquele recurso e de todos os demais posteriores, que lhe fossem funcionalmente relacionados. Por conseguinte, estando a Apelação Cível no 0000794-25.2016.8.08.0046 funcionalmente vinculada à Tutela Antecipada antecedente em Apelação Cível no 0038429-81.2016.8.08.0000, imperioso reconhecer a prorrogação de competência do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca. 4. Conflito conhecido, para declarar a competência do Des. Carlos Simões Fonseca para o processamento e julgamento da Apelação Cível no 0000794-25.2016.8.08.0046 e de todos os demais recursos e processos a ele funcionalmente ligados.” (TJ-ES - CC: 00214313320198080000, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data de Julgamento: 29/08/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/09/2019)

Desta feita, recebido os autos o juízo suscitado (em 2.007), não suscitando conflito de competência, demonstrou concordância tácita; desta forma, operou-se a prorrogação da competência, não podendo após 14 anos de tramitação do feito naquele juízo, declinar da competência.

Quanto as demais questões de que as partes elegeram a Comarca de Barra do Garças –MT como local de pagamento, também envolvem competência relativa que não pode ser invocada pelo magistrado.

Para ilustrar:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Tratando-se de execução de título extrajudicial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula no 33/STJ. II - Declarou-se a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, o suscitado.” (TJ-DF 07066326820198070000 DF 0706632-68.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange a alegação de que existe uma ação no. 342-22.2000.8.11.0004, código 20682, em trâmite na Comarca de Barra do Garças envolvendo as partes, trago a colação trecho da decisão do juízo suscitado:

“Não fosse suficiente, a discussão que se refere os autos de n° 342-22.2000.8.11.0004, código 20682 refletem diretamente na presente execução, de modo que se mostra razoável a tramitação de ambos perante o mesmo juízo a fim de se evitar decisões contraditórias.

Restando evidente, no caso, a ocorrência da conexão, segundo leciona Nelson Nery Junior: ‘Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão’.”.

Todavia, segundo o § 1o, do art. 55, do CPC, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. No caso, o processo mencionado pelo juízo suscitado já foi julgado e encontra-se em cumprimento de sentença, não mais subsiste a ligação que justificaria a modificação da competência.

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
, e, com isso,
declaro a competência do Juízo suscitado, de Novo São Joaquim
para julgar a lide originária bem como as ações conexas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021